Tribunal: TJES
Processo: 5001625-14.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001625-14.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO BRAVO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - EPP
RECORRIDO: NATALIA ASSIS FREIRE FANTICHELI e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
1625
-
14
.201
8
.8.08.0
0
47
.

RECORRENTE:
Rio Bravo Administração Imobiliária Ltda EPP e MV Participações S/A
.

RECORRIDO: Natália Assis Freire Fanticheli.

SENTENÇA:
Alcenir José Demo
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Rio Bravo Administração Imobiliária Ltda EPP e MV Participações S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo do
1
º JEC de
São Mateus
que julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a
s
recorrente
s
ao pagamento
de danos materiais no valor de
R$
2
.
790
,
21
.

Consta da inicial
Consta da inicial que a recorrida firmou com a recorrente, em 23/09/2017, contrato de promessa de compra e venda de um lote.

Alegou que pelo objeto do contrato pagaria à recorrente o valor de R$ 37.459,54, à prazo, sendo R$ 490,00 a título de entrada, R$ 2.624,70 a título de sinal e mais 60 parcelas mensais de R$ 598,37 cada, vencendo a primeira em 30/04/2018, tudo de acordo com as condições contidas no contrato que anexou com a inicial, tendo pagado a entrada, o sinal e 2 parcelas do lote, totalizando R$ 4.354,57.

Aduz que por motivos financeiros, careceu de rescindir o contrato de financiamento, motivo pelo qual pugnou pela devolução dos valores desembolsados.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a
s
recorrente
s
ao pagamento
de danos materiais no valor de
R$
2
.
790
,
21
.

Irresignados, foi interposto recurso inominado alegando, em síntese, que inexiste ato ilícito praticado ao proceder o desconto dos valores descritos no contrato firmado.

Em sede de contrarrazões a recorrida, rebateu as razões apresentadas no recurso e pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

O
cerne recursal versa sobre qual o percentual de retenção que a
recorrente
poderá reter de adquirentes de
imóvel
, sem incorrer em abusividade, nas hipóteses em que estes, por alguma razão, solicitam a rescisão contratual.

Sobre esta situação,
a jurisprudência do
Colendo

Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento pela razoabilidade de valores entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante já pago pelo adquirente, o que pode ser ilustrado pelo seguinte precedente que trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DESCONSTITUTIVA c/c PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO HÍGIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ
. (...). 2.
A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
... Agravo interno desprovido
(AgInt no AREsp 725.986/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)
.

Em suma, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de valores que se situem entre 10% e 25% do montante já pago pelo adquirente desistente, retenção esta que se destina a reparar os valores já despendidos pela construtora nos trâmites administrativos que culminam com a venda do bem, tais como aqueles decorrentes do pagamento de tributos e despesas com publicidade.

Resta, então, saber quais os critérios que devem ser utilizados para fixar o montante de restituição dentro dessas balizas.

Acerca do tema, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com a qual comungo integralmente, firmou seu entendimento no sentido de que é da construtora e/ou vendedora o ônus de provar a ocorrência de despesas excepcionais que justifiquem a fixação em montante superior ao mínimo, presumindo-se que deve ser precisamente neste patamar mínimo o direito caso tal prova não seja produzida.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
entendeu pela retenção da quantia de 10% (dez por cento), haja vista não vislumbrar motivos e provas plausíveis para retenção em percentual a maior do que este.

Neste sentido, ao reanalisar os documentos produzidos pelas partes, de fato, inexistem motivos justificadores a retenção de percentual a maior do que o fixado na sentença
(1
0
%)
.

Registra-se, aqui que o imóvel objeto da compra e venda em tela pode ser novamente colocado no mercado e negociado com outro comprador, motivo pelo qual reafirmo a plausibilidade do percentual firmado na sentença de piso.

Escorando meu posicionamento, colaciono julgado do TJ/ES julgando no mesmo sentido do que aqui venho defendendo, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO A PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA COM DIREITO À RETENÇÃO DE 15% MONTANTE A SER DEVOLVIDO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual. Nesse caso, permite-se a retenção de um percentual sobre o valor pago, entre 10% a 25%, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem na alienação (taxa de administração). 2.
É da construtora o ônus de provar a ocorrência de despesas excepcionais que justifiquem a fixação em montante superior ao mínimo, presumindo-se que deve ser precisamente neste patamar mínimo o direito caso tal prova não seja produzida
. 3. O montante de devolução contratual fixado pelo magistrado sentenciante já engloba, inclusive, o percentual despendido com a comissão de corretagem. 4. Os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença recorrida, pois nesse caso, em que a rescisão contratual foi feita a pedido dos próprios compradores, não há que se cogitar de mora da construtora vendedora. 5. Recurso parcialmente provido.
(000946251.2016.8.08.0024. Classe: Apelação. Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 25/09/2018. Data da Publicação no Diário: 24/10/2018. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA)
.

Em razão disso, tenho que apesar do contrato firmado, os mesmos são nulos de pleno direito por ir de afronto ao posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e devem proceder desconto do percentual da rescisão nos termos acima estabelecidos.

Logo, tendo a recorrida efetuado o pagamento de parte do valor comercializado, detém esta o direito a restituição dos valores, com o desconto de 10% sobre o valor desembolsado.

Isto Posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a
s
recorrente
s
ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.